Tribunal: TJMT
Processo: 1041238-28.2025.8.11.0000
Órgão julgador: SERLY MARCONDES ALVES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2026-01-28
Data de publicação: 2026-02-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1041238-28.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)
Assunto:

[Prestação de Serviços, Honorários Advocatícios, Efeito Suspensivo / Impugnação / Embargos à Execução]
Relator:
Des(a).
SERLY MARCONDES ALVES

Turma Julgadora:

[DES(A). SERLY MARCONDES ALVES, DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO]

Parte(s):

[JOSEMAR HONORIO BARRETO JUNIOR - CPF: 866.064.171-04 (ADVOGADO), DIVINO IVO DA ROCHA - CPF: 045.632.551-49 (AGRAVANTE), PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS - CNPJ: 34.364.227/0001-38 (AGRAVADO), PEDRO PEREIRA DE SOUZA - CPF: 490.826.639-53 (ADVOGADO), FLAVIO JOSE FERREIRA - CPF: 209.127.901-30 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
NÃO PROVIDO, UNÂNIME

E M E N T A

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. EMBARGOS À EXECUÇÃO. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS LEGAIS. INDEFERIMENTO MANTIDO.
RECURSO NÃO PROVIMENTO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu o pedido de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos quais o agravante alegou desproporcionalidade entre o valor cobrado a título de honorários advocatícios e os serviços efetivamente prestados, bem como a existência de vulnerabilidade contratual em razão de sua condição pessoal. Alegou ter oferecido garantia suficiente (20 cabeças de gado) e apontou risco de dano irreparável diante da possível constrição de bens essenciais.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos legais para a concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução, nos termos do art. 919, § 1o, do CPC; (
ii
) estabelecer se a alegada desproporcionalidade contratual e condição de vulnerabilidade do agravante autorizam a suspensão da execução.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela de urgência (probabilidade do direito e perigo de dano) e a garantia da execução por penhora, depósito ou caução suficientes, conforme prevê o art. 919, § 1o, do CPC.

A simples alegação de desproporcionalidade entre valor cobrado e serviços prestados, sem demonstração inequívoca e prova robusta, não afasta a presunção de validade do contrato de honorários advocatícios, título executivo extrajudicial dotado de liquidez, certeza e exigibilidade.

A análise de eventual vício de consentimento por vulnerabilidade contratual exige dilação probatória e não pode ser realizada em sede de cognição sumária própria das tutelas provisórias.

O perigo de dano alegado decorre da natureza do processo executivo, não havendo demonstração concreta de dano irreparável ou de difícil reparação que justifique a suspensão da execução.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso
não
provido.

Tese de julgamento
:

A concessão de efeito suspensivo aos embargos à execução exige a presença cumulativa dos requisitos da tutela provisória e garantia suficiente da execução.

A alegação de desproporcionalidade nos honorários advocatícios não autoriza, por si só, a suspensão da execução quando fundada em contrato válido e sem prova robusta em sentido contrário.

A vulnerabilidade subjetiva do executado, embora relevante, não constitui motivo suficiente para suspender a execução sem demonstração concreta de vício de consentimento.

A continuidade da execução não configura, por si, perigo de dano irreparável, ausente risco efetivo de lesão grave e imediata.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 919, § 1o; CC,
arts
. 138 e seguintes.

Jurisprudência relevante citada
: TJMG, AI 1.0342.12.007333-9/002, Rel. Des. João
Cancio
, j. 13.09.2016; STJ,
AgInt
no
AREsp
267.732/SP, Rel. Min.
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, j. 18.09.2018,
DJe
02.10.2018.

R E L A T Ó R I O

RECURSO
DE
AGRAVO DE
INSTRUMENTO
1041238-28.2025.8.11.0000

DIVINO IVO DA ROCHA X PEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS.

RELATÓRIO

Eminentes pares:

Trata-se de Recurso de Agravo de Instrumento, interposto por DIVINO IVO DA ROCHA,com o fito dereformara decisão que, nosautos dos Embargos à Execução no 1064970-12.2025.8.11.0041,manejadaem face dePEDRO PEREIRA ADVOGADO E ASSOCIADOS,indeferiu o pedido de atribuição de efeito suspensivo aos embargos opostos em face da Execução de Título Extrajudicial no 1041920-88.2024.8.11.0041.

Para tanto,o agravante sustenta, em síntese,
que estão presentes os requisitos cumulativos para a concessão do efeito suspensivo previstos no art. 919, § 1o, do CPC.

Alega que ofereceu garantia suficiente mediante 20 cabeças de gado bovino, aceitas pelo agravado, e que há probabilidade do direito evidenciada pela manifesta desproporcionalidade entre o valor cobrado de R$ 100.000,00 e os serviços advocatícios efetivamente prestados, que se limitaram à elaboração de três petições e ao acompanhamento de ação cautelar de produção antecipada de provas durante um ano e seis meses.

Argumenta ainda que sua condição de idoso, semianalfabeto e deficiente visual demonstra vulnerabilidade na relação contratual, configurando vício de consentimento.

Sustenta haver perigo de dano pela possibilidade de penhora de bens essenciais à sua subsistência e de sua família.

O pedido liminar recursal foi indeferido.

Contrarrazões pelo desprovimento do recurso.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO MÉRITO

Eminentes pares:

O § 1o do art. 919 do Código de Processo Civil exige, para a atribuição de efeito suspensivo aos Embargos, a demonstração dos requisitos da tutela provisória de urgência, sendo eles a probabilidade do direito (fumus boni iuris), o perigo de dano e o risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), bem como a existência de garantia pela penhora, depósito ou caução suficiente.

A propósito:

Art. 919. Os embargos à execução não terão efeito suspensivo.

§ 1
o
O juiz poderá, a requerimento do embargante, atribuir efeito suspensivo aos embargos quando verificados os requisitos para a concessão da tutela provisória e desde que a execução já esteja garantida por penhora, depósito ou caução suficientes.

A esse respeito, nenhuma ressalva há na jurisprudência pátria:

AGRAVO DE INSTRUMENTO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - CONCESSÃO DE PRAZO PARA NOVOS EMBARGOS - PEDIDO INCIDENTAL DE EFEITO SUSPENSIVO - ALTERAÇÃO DAS CIRCUNSTÂNCIAS QUE MOTIVARAM A PRIMEIRA DECISÃO - POSSIBILIDADE DE APRECIAÇÃO DO PEDIDO - REQUISITOS PRESENTES - DECISÃO REFORMADA.
I - O art. 919, do CPC, determina que, em regra, os embargos à execução não terão efeito suspensivo. II - Contudo, o §1.o, do citado dispositivo, prevê a possibilidade de concessão do efeito, em caráter excepcional, desde que requerido pela parte e quando se verificarem os requisitos para a concessão da tutela provisória e, ainda, quando a execução estiver garantia por penhora, depósito ou caução suficientes.
III - No caso dos autos, tendo o magistrado renovado a oportunidade para as partes embargarem a execução e havendo, em princípio, a alteração das situações de fato que serviram de fundamento ao primeiro indeferimento do efeito suspensivo, faz-se possível reformar esta decisão, sobrestando a Execução até o julgamento dos embargos. (TJMG-Agravo de Instrumento-Cv 1.0342.12.007333-9/002, Relator (a): Des. (a) João
Cancio
, 18a CÂMARA CÍVEL, julgamento em 13/09/2016, publicação da súmula em 19/09/2016)

No caso em apreço, embora o agravante tenha oferecido bens em garantia (20 cabeças de gado bovino), que aparentemente foram aceitos pelo agravado
na autos da ação de execução
, não
se
vislumbr
a
a presença do requisito da probabilidade do direito, indispensável à concessão da medida pleiteada.

Com efeito, a alegação de desproporcionalidade entre o valor cobrado (R$ 100.000,00) e os serviços advocatícios prestados, bem como a suposta discrepância entre o acordo verbal e os termos do contrato escrito, demandam dilação probatória e análise aprofundada, incompatíveis com o juízo perfunctório próprio das tutelas de urgência.

O contrato de honorários advocatícios, enquanto título executivo extrajudicial, goza de presunção de liquidez, certeza e exigibilidade, que somente pode ser afastada mediante prova robusta em sentido contrário, o que não se verifica neste momento processual.

Nesse sentido, é o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO

ESPECIAL. NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL. NÃO OCORRÊNCIA.

PREQUESTIONAMENTO IMPLÍCITO. POSSIBILIDADE. HONORÁRIOS ADVOCATÍCIOS

CONVENCIONAIS. REVISÃO. HIPÓTESE LEGAL. AUSÊNCIA. REEXAME DE

ELEMENTOS DE FATOS E DE PROVAS DOS AUTOS. DESNECESSIDADE. DECISÃO

MANTIDA.

1. Não há falar em negativa de prestação jurisdicional quando a

decisão explicita fundamentação suficiente para a solução da lide, demonstrando a violação do dispositivo legal indicado nas razões

recursais. 2. Tem-se o prequestionamento implícito quando o órgão

julgador, embora não tenha feito menção expressa aos dispositivos

legais tidos por violados, emite juízo de valor a respeito da

questão jurídica deduzida no recurso especial.

3
. O controle jurisdicional dos valores ou percentuais livremente

avençados para a remuneração do profissional contratado (honorários advocatícios contratuais) só é cabível em circunstâncias

excepcionais, exigindo seja demonstrada a ocorrência de defeitos

previstos no ordenamento legal para os negócios jurídicos (v.g.,

arts
. 138 e ss. do CC/2002), ou se reconhecida sua colidência com a

boa-fé e a função social do contrato, circunstâncias não
.
(
AgInt
no
AREsp
n. 267.732/SP, relator Ministro
Antonio
Carlos Ferreira, Quarta Turma, julgado em 18/9/2018,
DJe
de 2/10/2018.)

As circunstâncias pessoais do agravante (idoso, semianalfabeto e deficiente visual), embora relevantes para eventual análise de vícios de consentimento, não são suficientes, por si sós, para infirmar a validade do título executivo, especialmente considerando que o documento foi devidamente assinado pelas partes.

Ademais, a mera alegação de que o valor cobrado seria excessivo em comparação com os serviços prestados não constitui, isoladamente, fundamento suficiente para suspender o curso da execução, sendo necessária uma análise mais aprofundada que considere não apenas o número de petições elaboradas, mas também a complexidade da causa, o zelo profissional empregado, o risco assumido pelo advogado.

Quanto ao perigo de dano, observ
a-se
que o risco alegado pelo agravante decorre da própria natureza do processo executivo, que invariavelmente implica em constrição patrimonial. Não há demonstração concreta de que a continuidade da execução causará dano irreparável ou de difícil reparação que justifique, excepcionalmente, a suspensão do feito executivo.

Nesse contexto, ausente um dos requisitos cumulativos necessários à concessão do efeito suspensivo aos embargos à execução (probabilidade do direito), impõe-se a manutenção da decisão agravada.

Ante o exposto, NEGO PROVIMENTO ao recurso
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 28/01/2026